Tribunal: TJDFT
Processo: 0704412-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704412-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE FRANCO CANCADO, RAQUEL DE MORAIS SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT PATRICK - SMPW QUADRA 26 CONJUNTO 1 LOTE 7 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PAULO HENRIQUE FRANCO CANCADO e RAQUEL DE MORAIS SILVA, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0716046-53.2020.8.07.0001, movido por CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT PATRICK - SMPW QUADRA 26 CONJUNTO 1 LOTE 7. Eis o inteiro teor do pronunciamento agravado (pp. 113/114, ID32636592): “Trata-se de cumprimento de sentença movido por CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT PATRICK - SMPW QUADRA 26 CONJUNTO 1 LOTE 7 em face de PAULO HENRIQUE FRANCO CANCADO e RAQUEL DE MORAIS SILVA. Foi homologado acordo realizado pelas partes, conforme sentença de ID 64275672. Em virtude do descumprimento do acordo, o exequente iniciou o presente cumprimento de sentença. Então, houve a intimação dos requeridos para pagamento espontâneo da dívida (ID 65294216), no montante de R$ 54.877,83 (64275659 - Pág. 2). Então, o requerido realizou o depósito do valor que entendia devido (R$ 10.372,37), conforme ID 66645497. Em seguida, apresentou impugnação (ID 67070290), argumentando, excesso de execução, exceção do contrato não cumprido, compensação, repetição do indébito e inexequibilidade do título. Então, os autos foram remetidos ao contador para cálculo atualizado do débito (ID 71988363). Após, a decisão de ID 91361059 homologou os cálculos do exequente, por ter apresentado um valor menor (R$ 35.694,05) que o da contadoria. Contra a decisão, houve a interposição do AGI 0719660-35.2021.8.07.0000, ao qual foi negado provimento. Então, o exequente esclarece, na petição de ID 106580758, que houve a quitação do débito referente às cotas condominiais e que não houve o cálculo relativo às verbas do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Por outro lado, o executado sustenta que os valores já depositados são mais do que suficientes para quitar o débito, inclusive havendo excesso de execução. É o relatório. Decido. Primeiramente, assiste razão ao autor em cobrar os honorários e a multa do artigo 523, §1o do Código de Processo Civil. Verifica-se que os cálculos homologados pela decisão de ID 91361059 apenas incluíram os honorários de sucumbência e multa pelo descumprimento do acordo. Ou seja, não foram incluídos a multa e os honorários do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil. É um direito da parte e do advogado o recebimento de tais valores. Entretanto, houve pagamento parcial da obrigação, no valor de R$ 10.372,37 (ID 66645497), no dia 30.06.2021. Assim, a multa e os honorários do artigo 523, §1o do CPC devem incidir tão somente sobre a diferença entre o valor total devido em 30.06.2021 e o valor de R$ 10.372,37 pagos. É o que prevê o artigo 523, §2o do CPC: “Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante.” Considerando os parâmetros expostos, intime-se o exequente para que apresente planilha do débito. Após, abra-se vista ao executado para manifestação acerca dos cálculos do exequente. Intime-se.” – g.n. Os embargos de declaração opostos pelos executados foram rejeitados (p. 141, ID32636592). Nesta sede, os recorrentes narram que, em decisão proferida no ano de 2020, o juízo de origem determinou o pagamento de honorários advocatícios nos termos do art. 523 do CPC, bem como que o exequente apresentasse a planilha de cálculos e valores atualizados. Após debate sobre o real valor devido, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, que incluiu, nos cálculos, os honorários de sucumbência e multa do art. 523 do CPC. O exequente juntou novos cálculos, ocasião em que afirmou que a única diferença para as contas feitas pela Contadoria seria o crédito devido aos executados, informando o abatimento e abdicação do crédito de aproximadamente R$9.000,00, além de pedir a homologação e quitação do débito. O exequente teria apresentado tais cálculos com a multa do art. 523, §1o, CPC, e eventuais honorários de sucumbenciais. Sobreveio a homologação judicial dos cálculos apresentados pelo exequente, sendo os executados intimados para pagarem o valor atualizado da dívida. Após, os agravantes interpuseram Agravo de Instrumento (07196603520218070000), que foi improvido. Em razão da manutenção da decisão de primeiro grau, restou impossibilitada a discussão dos valores homologados. Os agravantes reiteram que o exequente, expressamente, abdicou do crédito de aproximadamente R$9.000,00. Defendem, nesse contexto, a preclusão da matéria, sendo incabível a rediscussão dos cálculos homologados. Afirmam que, em cumprimento ao ordenamento judicial, depositaram a quantia devida conforme os cálculos homologados judicialmente e requereram a quitação do débito pelo pagamento integral da execução. Contudo, o exequente, em ato contraditório, alegou que os seus próprios cálculos homologados estavam incorretos e que esqueceu de incluir os honorários sucumbenciais e multa previstos no §1o, art. 523, CPC, alegando, agora, fazer jus ao valor de R$9.040,57. Enfatizam que o agravado renunciou ao valor apresentado pela Contadoria em 2020, e, agora, no ano de 2022, tenta perseguir o valor abdicado lá atrás, precluso. Argumentam que os cálculos homologados se referem a toda a execução e restaram compreendidos no parecer contábil homologado e completamente abarcado pela preclusão consumativa. Acrescentam que a possibilidade de rediscutir os cálculos homologados findou com o trânsito em julgado do AI 0719660-35.2021.8.07.0000. Reiteram que o agravado tenta complementar o valor que, expressamente, abdicou em parecer contábil homologado e precluso, agindo com litigância de má-fé e contraditoriamente no processo. Afirmam terem depositado quantia um pouco superior ao valor realmente devido, tendo o exequente cometido mais um ato contraditório ao afirmar que houve quitação, excesso de pagamento e a existência de suposta dívida somente agora trazida aos autos. Asseveram que a decisão agravada merece reparos, pois o agravado atravessou parecer contábil unilateral discordando dos cálculos da Contadoria, nos quais estavam previstos os honorários e a multa do art. 523, CPC, e, ainda, requereu a homologação e quitação do débito com o pagamento, além de renunciar valor aproximado (R$9.000,00) ao que persegue agora. Portanto, comprovada a preclusão do direito do agravado, deve ser afastada a incidência do art. 523 do CPC, não havendo que se falar em novos cálculos ou novo valor a se pagar. Ademais, diante do excesso de pagamento, é necessário o envio dos autos à Contadoria Judicial para que apure o real valor pago a maior. Aduzem que o excesso de pagamento foi de R$528,00, enquanto o exequente reconhece apenas que houve pagamento a maior de R$90,00. Dizem que outro ponto a ser reformado é quanto ao excesso de execução no valor de R$12.863,04, apontada na impugnação ao cumprimento de sentença, pois não houve pronunciamento judicial a respeito. Com isso, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para: a) afastar a incidência do art. 523, §1o, CPC, em razão da preclusão consumativa e segurança jurídica do procedimento de execução; b) remeter os autos à Contadoria Judicial para que realize os cálculos referentes ao excesso de quitação, visto a divergência entre as partes; c) remeter os autos à Contadoria Judicial para que apure o excesso de execução de R$12.863,04, conforme devidamente impugnado (art. 525 CPC) (ID32636584). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, eis que tempestivo e instruído com o recolhimento do preparo (IDs 32636597/32636598). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. O feito de origem trata-se de cumprimento de sentença iniciado em razão de inadimplemento do acordo homologado judicialmente. Em razão de divergência entre as partes quanto ao valor devido, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial. Não obstante, o exequente apresentou perecer contábil particular, trazendo montante inferior ao encontrado pela Contadoria. Nota-se da planilha apresentada que não foram incluídos a multa e os honorários previstos no art. 523, §1o, CPC, limitando-se às taxas condominiais devidas, juros, multa moratória, honorários pelo descumprimento do acordo e custas processuais (ID76724773). Os cálculos do exequente foram homologados na decisão de ID91361059, proferida em maio de 2021. Os executados alegaram pagamento integral do montante devido (ID104552917), tendo o exequente se manifestado nos seguintes termos (ID106580758): “O autor concorda que após o deposito ID 104552926 houve a quitação do debito, referente aas cotas condominiais previstas no acordo. Ocorre que não houve o calculo relativo as verbas de sucumbência, com relação ao cumprimento de sentença, fixadas em 10% custas processuais, e a multa, conforme ID 65294216 [...] Requer, ainda, a intimação do reu para complementar do deposito, no tocante a multa, honorarios e custas.” Nesse contexto, conclui-se que a tese recursal carece de plausibilidade jurídica. Em uma análise preliminar, não se verifica a preclusão do direito à cobrança dos honorários e multa fixados para a fase de cumprimento de sentença. Isso porque o exequente em nenhum momento renunciou a tais verbas. Pelo contrário, chamado a se manifestar sobre o pagamento, apontou a necessidade de se proceder ao cálculo dos referidos encargos. Insta salientar que o exequente não pretende rediscutir os cálculos já homologados e preclusos, mas tão somente prosseguir com a execução dos honorários e multa devidos com base no art. 523, §1o, CPC. Também não precede o pedido de envio dos autos à Contadoria para apuração de excesso de execução. Observa-se que o próprio exequente realizou o cálculo do débito principal, que foi homologado pelo juízo de origem e adimplido pelos executados, o que afasta a existência do afirmado excesso na cobrança. Quanto à impugnação relativa ao excesso de pagamento, inexiste a urgência do pedido que justifique a concessão do efeito suspensivo. Com efeito, não há qualquer entrave para o futuro reconhecimento da necessidade de apuração do alegado pagamento a maior, em caso de eventual provimento do presente recurso. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem os autos conclusos. Desembargador JOÃO EGMONT Relator